Tribunal: TJMT
Processo: 1034686-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1034686-81.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica, pois teria agredido a vítima com um soco na região da testa e a ameaçado com uma arma branca; (ii) prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito; (iii) paciente é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa; (iv) parecer da Procuradoria-Geral de Justiça favorável à concessão da ordem ao argumento de que “a vítima compareceu ao juízo de primeiro grau requerendo a revogação das medidas protetivas”, pois “se sente segura”.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se há gravidade concreta do delito capaz de elidir os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, não verifico elementos concretos a caracterizar a periculosidade do paciente, pois a gravidade não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.
7. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, arts. 147 e 129, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA; STF, AgR no HC n. 200.078.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034686-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), KEIBER OSWALDO MUNOZ MARTINEZ - CPF: 707.910.442-46 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JAIZEIRY DAYIBETH GUEVARA VELASQUEZ - CPF: 718.611.511-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica, pois teria agredido a vítima com um soco na região da testa e a ameaçado com uma arma branca;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito;
(iii)
paciente é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa;
(iv)
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça favorável à concessão da ordem ao argumento de que
“a vítima compareceu ao juízo de primeiro grau requerendo a revogação das medidas protetivas”
, pois “
se sente segura”
.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se há gravidade concreta do delito capaz de elidir os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, não verifico elementos concretos a caracterizar a periculosidade do paciente, pois a gravidade não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.

7. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP, arts. 147 e 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA; STF, AgR no HC n. 200.078.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Keiber Oswaldo Munoz Martinez
em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 02/dezembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica, cometidos contra a sua companheira.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, pois inexistem indícios de que o paciente irá praticar novos crimes em liberdade, além de que as circunstâncias delitivas da espécie não ostentam gravidade desproporcional aos delitos da mesma espécie.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
(id. 256888695).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 258325689).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pela
concessão
da ordem (id.

259981166).

É o necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Ressai do depoimento do policial Roney Ribeiro Furtado, responsável pela condução do flagrante, as seguintes circunstâncias fáticas:

[...] “QUE COMPUNHA A GU DA VTR-1D46 NA COMPANHIA DA TESTEMUNHA QUANDO FORAM ACIONADOS VIA CIOSP PARA DESLOCAREM ATE O ENDEREÇO DO FATO PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CHEGANDO NO LOCAL, A GUPM DEPAROU COM OS ENVOLVIDOS NA FRENTE DE UMA RESIDÊNCIA, ONDE FOI VISUALIZADO QUANDO O SUSPEITO ARREMESSOU AO SOLO UMA ARMA BRANCA, SENDO REALIZADO A ABORDAGEM AO SUSPEITO.

QUE EM CONVERSA COM A VÍTIMA QUE PASSOU A INFORMAR QUE SEU ESPOSO POR MOTIVO FÚTIL LHE AGREDIU CAUSANDO LESÃO NA SUA FACE E AINDA LHE AMEAÇOU COM UMA FACA
” [...]
(id. 256774154, p. 15).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, nos termos a seguir:

[...] “No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do ilícito cometido e a conduta perpetrada pelo autuado.

Ainda, verifica-se que o requerido utilizou de uma faca para ameaçar a vítima, além de agredi-la no rosto.

In casu, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime que coloca em risco a integridade do meio social. Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanece custodiado, pois que se depreende dos autos que poderá voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso seja solto.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime” [...]
(id. 256774154, p. 51).

Pois bem.

A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Na espécie, apesar de o delito ter sido praticado, em tese, mediante violência, as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie, sobretudo porque a lesão corporal foi de natureza leve.

Em igual sentido:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) (...)”
(STF, HC 200.078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Em outras palavras, a decisão está pautada em considerações abstratas sobre a gravidade do delito, motivação que, por si só, não autoriza a manutenção da custódia cautelar, que exige fundamentação baseada em elementos concretos acerca da periculosidade do indivíduo.

Ainda, devem ser consideradas as condições pessoais do paciente, as quais também não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois
, afinal, cuida-se de agente que possui emprego lícito e residência fixa. Além disso, o paciente não ostenta outros registros criminais, de modo que a sua liberdade, a princípio, não constitui risco de reiteração delitiva.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Sob esse contexto, sem desconsiderar a gravidade do delito pelo qual o paciente está sendo processado, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
.

Como é sabido, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional e quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, conforme disciplina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Nessa linha intelectiva, a decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no
modus operandi
, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração delitiva, configura antecipação da pena.

Por fim, conforme observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
a vítima compareceu ao juízo de primeiro grau requerendo a revogação das medidas protetivas
”, pois “
se sente segura
”.

Desse modo, a prisão preventiva não é necessária, neste momento, para garantir a ordem pública ou para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, sendo suficiente a imposição de medidas menos gravosas.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Keiber Oswaldo Munoz Martinez
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
proibição de contatar a vítima e testemunhas;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(v)
monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério do Juízo de origem;
(vi)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como
notificar a vítima
, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024